Tribunal: TJDFT
Processo: 0705179-89.2020.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705179-89.2020.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE WAGNER DE SOUSA EMBARGADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por José Wagner de Sousa contra o acórdão n. 1394570 que rejeitou a preliminar de perda superveniente do interesse recursal e negou provimento à apelação, por decisão da maioria (id 32736070). O embargado, em contrarrazões aos embargos de declaração, formulou pedidos de reconhecimento da perda superveniente do objeto e do vencimento do prazo do concurso público, com vistas à reforma do julgado (id 33117642). Intime-se o embargado para que se manifeste no prazo de cinco (5) dias, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, acerca do não conhecimento dos pedidos formulados em contrarrazões ante a inadequação da via eleita. Após, retornem conclusos. Brasília, 3 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator